Tribunal: TJSP
Processo: 1008386-89.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE
Juízo que, sem ter facultado às partes a especificação de provas, determinou de ofício a realização de prova pericial de natureza contábil-econômica, considerando-a imprescindível para o deslinde do feito e, após apresentação de quesitos e depósito de honorários, procedeu ao julgamento antecipado da lide.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Julgamento que, além de quebrar

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE
Juízo que, sem ter facultado às partes a especificação de provas, determinou de ofício a realização de prova pericial de natureza contábil-econômica, considerando-a imprescindível para o deslinde do feito e, após apresentação de quesitos e depósito de honorários, procedeu ao julgamento antecipado da lide.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Julgamento que, além de quebrar legítima expectativa das partes, representou cerceamento ao direito da parte autora, mesmo porque, um dos argumentos para o julgamento de improcedência, foi o de que "não há prova suficiente nos autos de que a contratação não se deu por preço de mercado, já que as informações bancárias acerca dos custos são incapazes de demonstrar a realidade". Ademais, a tese do autor é de que a existência de dolo pode ser extraída da "altíssima onerosidade do contrato".
Direito de produção de prova pericial para a demonstração judicial do fato alegado. Vedação do venire contra factum proprium, também aplicável aos órgãos jurisdicionais.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de improcedência anulada. Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.